Tribunal: TJSP
Processo: 1034569-28.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença parcial procedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. Impugnada a contratação de empréstimo. Declaração da inexigibilidade do contrato e repetição do indébito incontroverso. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" indenizatório fixado atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença parcial procedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. Impugnada a contratação de empréstimo. Declaração da inexigibilidade do contrato e repetição do indébito incontroverso. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" indenizatório fixado atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.